Tribunal: TJSP
Processo: 2007528-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Decisão que deferiu tutela de urgência para que a agravante arque com tratamento multidisciplinar da agravada nos termos de prescrição médica – Configuração em parte do pressuposto da probabilidade do direito – Agravada que é portadora de autismo com prescrição médica para tratamento multidisciplinar – Operadora que recusa cobertura ao tratamento,

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de saúde – Decisão que deferiu tutela de urgência para que a agravante arque com tratamento multidisciplinar da agravada nos termos de prescrição médica – Configuração em parte do pressuposto da probabilidade do direito – Agravada que é portadora de autismo com prescrição médica para tratamento multidisciplinar – Operadora que recusa cobertura ao tratamento, por não haver previsão contratual – Inteligência da Súmula n° 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça – Razoável a interpretação das cláusulas contratuais a favor do consumidor aderente – Exclusão tão-só da obrigatoriedade de cobertura de acompanhante terapêutico escolar, o que foge ao escopo do contrato – Reforma parcial da decisão agravada.

Dá-se provimento em parte ao recurso.